Tribunal: STF
Processo: ARE 1598910
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral e na ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional (doc. 568).   

Os recorrentes alegam, em suma, que:

Os fundamentos da decisão agravada, não são objetos do enunciado da Súmula 636 do STF, pois a norma constitucional violada não depende de rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (doc. 575, p. 3). 

Aduzem que o Tema 660 da repercussão geral é incabível no caso, tendo em vista que não foram devidamente analisados o princípio da inocência, o do devido processo legal e o da individualização das penas. 

Ressaltam ainda que: 

[...] a superação dessa súmula é possível em casos excepcionais, quando a decisão atacada apresentar uma contradição flagrante com a Constituição, que é o caso em tela como bem delineado no Recurso ora agravado, demonstrando a ilegalidade flagrante e abusividade do acórdão do TJSP. A superação da súmula é uma medida excepcional a ser tomada pois a decisão recorrida demonstra um comprometimento com a Constituição, tornando necessário a intervenção do STF. São questões de nulidades absolutas (doc. 575, p. 4). 

É o relatório. Decido. 

A pretensão não merece prosperar. Isso porque os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não demonstraram a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal cuja ementa segue transcrita:
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 — grifei).
 
Com essa mesma orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.458.755 AgR/TO, da minha relatoria, DJe 2/2/2024; RE 1.373.719 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/10/2022; ARE 1.386.999 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2022; e ARE 1.360.821 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 8/4/2022.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Ainda que superados esses óbices, observo que se trata de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de demonstração da repercussão geral e a aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 

O agravo não merece acolhida, uma vez que os recorrentes deixaram de impugnar o fundamento da decisão agravada referente à demostração da repercussão geral das questões constitucionais, limitando-se a transcrever as razões do recurso extraordinário, sem, contudo, desenvolver argumentação autônoma destinada a refutar o aludido fundamento.  Com efeito, incumbe ao agravante o ônus de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator